Tribunal: STF
Processo: HC 138413
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



          1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, tendo em vista que “Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso ordinário formalizado em processo revelador de impetração, o acesso ao Supremo faz-se em via das mais afuniladas mediante recurso extraordinário e não nova impetração” (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal reconhece a validade do julgamento monocrático (em casos de aplicação de jurisprudência dominante) e a constitucionalidade da vedação de sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Precedentes. 



    3. A decisão judicial que rejeita a absolvição sumária, com fundamento na regularidade da denúncia e na falta de comprovação das hipóteses do art. 397 do CPP, não viola o art. 93, IX, da CF/88. 



    4.  A jurisprudência desta Corte já decidiu que “o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes.” (HC 101.971, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.